Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600257-43.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/01/2026
Número: 0600257-43.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600257-
43.2024.6.16.0175, que diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgou desaprovadas as contas de Carlise Aparecida Kwiatkowski,
relativas às Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereadora, o que fez com fundamento
no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97, e art. 74, inciso III, alínea "a" da Resolução TSE nº
23.607/2019. Ainda, determinou que proceda ao recolhimento da receita de origem não identificada,
correspondente a R$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e do excesso
diário gasto com despesas de pessoal, no montante de R$ 56.190,87 (cinquenta e seis mil, cento e
noventa reais e oitenta e sete centavos), ao Tesouro Nacional, ambos devidamente corrigidos, na
forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Para fins de
incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, e 79, § 2º, todos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.709/2023, fixo as seguintes datas
referenciais: Para o valor de R$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a
data limite para a devolução de saldo do FEFC nas Eleições 2024, qual seja, 05/11/2024. Para o
valor de R$56.190,87, a data de encerramento dos contratos em que foram apurados os excessos
de pagamento, qual seja, 06/10/2024. (Prestação de contas de campanha apresentada por Carlise
Aparecida Kwiatkowski, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo Partido Liberal - PL, na
Unidade Eleitoral Curitiba/PR, número da candidatura 22.222, relativa às Eleições de 2024. Julgadas
desaprovadas, tendo em vista que as seguintes irregularidades subsistiram no parecer conclusivo:
Gasto não declarado à Justiça Eleitoral (omissão de gastos), consistente na despesa com a Nota
Fiscal nº 9160, no valor de R$ 387,50. Gastos com a contratação de pessoal sem observar o que
prescreve o §12 do artigo 35, c/c o §2º do artigo 60, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Gastos em montante significativo realizados antes da prestação de contas parcial, mas não
declarados à época). Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI (RECORRENTE)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI
VEREADOR (RECORRENTE)

DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44830786
29/01/2026
13:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44830786 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.912

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600257-
43.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI VEREADOR
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
RECORRENTE: CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
CANDIDATA
AO
CARGO
DE
VEREADORA.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
DESPESAS
IDENTIFICADAS
EM
CIRCULARIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE
NA
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM
PESSOAL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
EXTEMPORÂNEOS.
PARCIAL PROVIMENTO.

Num. 44830786 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de
vereadora, com determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional em razão do
reconhecimento de recursos de origem não
identificada e da comprovação inadequada
de gastos com pessoal.
2. A recorrente alega que as inconsistências
apontadas
não
comprometem
a
confiabilidade das contas, defendendo a
aprovação, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade da prestação de
contas, notadamente quanto: (i) à omissão de
despesa qualificada como receita de origem
não identificada; (ii) aos gastos com pessoal
em desacordo com a Resolução TSE nº
23.607/2019; (iii) à ausência de registro de
despesas na prestação de contas parcial; e
(iv) à aptidão de documentos apresentados
extemporaneamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesa contratada no limite
do prazo para apresentação das contas
parciais, embora configure irregularidade,
não compromete a confiabilidade das contas
no
caso,
considerando
a
proximidade
temporal entre a contratação da despesa e o
envio das contas, bem como o registro dos
valores na prestação final.
5. A duplicidade de notas fiscais emitidas
em
razão
do
mesmo
serviço,
comprovadamente pago com recursos da
campanha, não configura omissão de despesa ou receita de origem não
identificada, quando há elementos nos autos
que demonstram o equívoco.

Num. 44830786 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
6.
A
apresentação
de
documentos
comprobatórios das despesas após a emissão
do parecer conclusivo, mas ainda na
instância ordinária, em regra, não é admitida
para fins de afastamento da irregularidade,
ante a ocorrência da preclusão, conforme art.
72 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
contudo, pode ser considerada para fins de
ajuste do montante a ser recolhido ao erário,
evitando enriquecimento sem causa da
União.
7.
Termos aditivos que modificam informações essenciais dos contratos,
quando as circunstâncias específicas indicam
que foram produzidos posteriormente ao
apontamento e com o único propósito de
dissimular a irregularidade identificada, não
eximem o responsável da obrigação de
restituir os valores ao Tesouro Nacional.
8. A ausência de detalhamento dos gastos
com
pessoal,
com
discrepâncias
injustificadas nos valores pagos, afronta o
art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, justificando a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante excedente à média dos valores
pagos para a mesma função.
9. A jurisprudência consolidada desta Corte
considera irregulares as despesas com
pessoal quando desatendidos os requisitos
do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
com
a
necessidade
de
restituição dos valores despendidos quando
utilizados recursos públicos, não sendo
possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a
aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, quando a irregularidade atinge
percentual superior a 10% dos recursos
movimentados pela campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente

Num. 44830786 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
provido para afastar a omissão de despesas
nas contas parciais como irregularidade
grave e o apontamento de omissão de
despesa, mantendo-se a desaprovação das
contas em razão da irregularidade nos gastos
com pessoal e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Tese de julgamento: 1. A omissão de
despesas nas contas parciais, por si só, não
enseja a desaprovação das contas quando os
valores são devidamente registrados na
prestação final e a falha, pelas circunstâncias, não compromete a
transparência global. 2. A duplicidade de
notas fiscais para o mesmo serviço,
comprovadamente pago com recursos da
campanha, não configura omissão de despesa ou receita de origem não
identificada. 3. A ausência de detalhamento
dos gastos com pessoal, com discrepâncias
injustificadas nos valores pagos, justifica a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante excedente à média
dos valores pagos para a mesma função.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, II; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 32, 35, §12, 47, § 4º,
53, I, g, 60, §2º, 72; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
ED no(a) PCE nº 060252229, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
27/08/2024; TSE, Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060316147, Rel. designado Min. Raul
Araújo Filho, DJE 06/09/2024; TSE, REspe
nº
060631242,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, DJE 11/10/2023; TRE/PR, PCE
nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 17/10/2023; TRE/PR, ED na

Num. 44830786 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
PCE nº 060266093, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 20/05/2025; TSE,
Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060016807, Rel. Min.
Raul
Araujo
Filho,
DJE
22/04/2024;
TRE/PR.
RECURSO
ELEITORAL
nº060030343, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral
Tatiane
De
Cassia
Viese,
Publicação: DJE - DJE, 15/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/01/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto
por CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI contra a sentença do Juízo da
175ª Zona Eleitoral - Curitiba, que julgou desaprovadas suas contas referentes à
Eleição Municipal de 2024, para o cargo de vereadora do município de Curitiba,
e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 387,50
(trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de recursos de origem não
identificada e R$ 56.190,87 (cinquenta e seis mil cento e noventa reais e oitenta e
sete centavos) de gastos com pessoal em excesso (id. 44371414).
Em suas razões (id. 44371434), a recorrente pugna pela reforma da sentença que
desaprovou suas contas, sustentando que as inconsistências apontadas não
possuem gravidade suficiente para comprometer a confiabilidade do ajuste
contábil.

Num. 44830786 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
Argumenta que a suposta omissão de gasto no valor de R$ 387,50 não se
qualifica como receita de origem não identificada, tratando-se de equívoco
meramente formal, sem repercussão na regularidade das contas.
No tocante ao excesso de gastos com pessoal, defende que a interpretação
conferida pelo juízo a quo ao art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019
teria sido excessivamente restritiva, impondo penalidade desproporcional e
desarrazoada diante do contexto fático.
Aduz, ainda, que a ausência de registro de determinadas despesas na prestação de
contas parcial não comprometeu a fiscalização pela Justiça Eleitoral, pois todos
os gastos foram posteriormente informados e devidamente comprovados na
prestação final. Ao final, requer o provimento do recurso para aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44390633, opinando pela remessa dos autos ao setor de contas do TRE/PR para
análise técnica dos documentos juntados após o parecer conclusivo, pedido
deferido por esta relatoria (id. 44394247).
Encaminhados os autos, a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias
apresentou parecer de id. 44452395, concluindo que os documentos trazidos pela
recorrente em sua prestação de contas retificadora não se mostraram aptos a
afastar as irregularidades reconhecidas na sentença, mantendo-se, portanto, a
caracterização de omissão de gastos e o excesso de despesas com pessoal.
Consignou, ainda, que a juntada extemporânea não trouxe elementos capazes de
alterar o juízo acerca da necessidade de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, razão pela qual opinou pela manutenção da desaprovação das contas.
Intimada, a recorrente disse, em manifestação de id. 44467200, que o parecer

Num. 44830786 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
técnico manteve de forma inadequada a conclusão pela desaprovação das contas,
insistindo na existência de irregularidades que, em sua ótica, não comprometem a
confiabilidade das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou, por meio do parecer de id. 44482929,
pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.
Na sessão de julgamento virtual de 23/09/2025, o recurso foi apreciado e
parcialmente provido para afastar a omissão de despesas nas contas parciais
como irregularidade grave e o apontamento de omissão de despesa, mantendo-se
a desaprovação das contas em razão da irregularidade nos gastos com pessoal e a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ids. 44742066 e
44741675).
Foram opostos embargos de declaração (id. 44752952), sob o argumento de
cerceamento de defesa por omissão do acórdão quanto ao pedido de retirada do
processo da sessão virtual de julgamento, tempestivamente protocolado, mas
ignorado, o qual foi acolhido com efeitos infringentes para anular o julgamento e
determinar a reapreciação do recurso em sessão presencial(id. 44795171).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I-) Tempestividade
A sentença foi publicada em 07/01/2025 (id. 44371431), e o recurso interposto
em 24/01/2025 (id. 44371434).
Em princípio, considerada a suspensão dos prazos processuais entre 20 de

Num. 44830786 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
dezembro e 20 de janeiro, o termo inicial da contagem seria 21/01/2025 (terça-
feira), encerrando-se o prazo em 23/01/2025 (quinta-feira), o que conduziria à
conclusão de intempestividade do recurso protocolado apenas em 24/01/2025
(sexta-feira).
Todavia, a questão não se encerra nessa perspectiva. Isso porque a Resolução
TRE/PR nº 844/2019, em seu art. 1º, estabeleceu não apenas a suspensão dos
prazos processuais neste período, mas também a suspensão da publicação de
decisões, sentenças e intimações de partes e advogados entre 20 de dezembro e
20 de janeiro.
Para ser considerada válida, a intimação deveria ter sido publicada somente a
partir do primeiro dia útil subsequente ao término da suspensão prevista na
Resolução, isto é, a partir de 21/01/2025.
A publicação em 07/01/2025, realizada durante o período de suspensão, mostra-
se indevida e, por isso, ineficaz para fins de contagem do prazo recursal.
Dessa forma, impõe-se reconhecer a tempestividade do recurso interposto pela
recorrente.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
II-) Mérito
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se à verificação da
regularidade da prestação de contas apresentada pela candidata Carlise Aparecida
Kwiatkowski nas Eleições 2024, notadamente quanto às falhas apontadas na
sentença que desaprovou as contas.
Discute-se, em síntese, a ocorrência de omissão de despesa no valor de R$
387,50, qualificada como receita de origem não identificada; gastos com pessoal

Num. 44830786 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
sem observância do art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019; a ausência
de registro de determinadas despesas na prestação de contas parcial; bem como a
aptidão de retificadora e documentos apresentados extemporaneamente para
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Em suma,
cumpre decidir se tais inconsistências comprometem, de forma insanável, a
confiabilidade das contas ou se é possível a sua aprovação com ressalvas, bem
como se o montante fixado para devolução ao Tesouro Nacional foi corretamente
determinado.
2.1. Despesas não registradas na parcial
A sentença reconheceu a ocorrência de omissão de despesas nas prestações de
contas parciais apresentadas pela recorrente, salientando que valores
significativos, embora já contratados e exigíveis à época, deixaram de ser
informados no prazo legal, somente vindo a constar na prestação de contas final.
Destacou o juízo que tal conduta frustra a finalidade das parciais, configurando,
assim, irregularidade grave apta a comprometer a lisura das contas e ensejar
desaprovação.
Em suas razões, a recorrente sustenta não haver comprometimento da
confiabilidade das contas, porquanto todos os gastos foram devidamente
informados na prestação de contas final. Defende, em suma, que eventuais falhas
formais nas declarações intermediárias não caracterizam irregularidade grave.
Razão lhes assiste, nesse ponto.
É certo que a legislação de regência, notadamente o art. 47, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, em harmonia com o art. 28, § 4º, II, da Lei nº 9.504/1997,
impõe aos partidos e candidatos o dever de apresentar, dentro do prazo
estabelecido no calendário eleitoral, a prestação de contas parcial, contemplando

Num. 44830786 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
todas as movimentações financeiras realizadas até a data de corte fixada pela
Justiça Eleitoral.
A razão é evidente: a finalidade das contas parciais não se limita ao controle
interno pela Justiça Eleitoral, mas se destina precipuamente a conferir
transparência ao processo, permitindo que a sociedade acompanhe, em tempo
real, o financiamento das campanhas, por meio do sistema DivulgaCandContas.
A conduta de não declarar as despesas na prestação de contas parcial impede a
adequada fiscalização dos recursos de campanha pela sociedade civil, partidos
políticos, Ministério Público e pela própria Justiça Eleitoral durante o período
eleitoral, frustrando a finalidade de transparência que orienta a legislação.
Nesse contexto, o descumprimento dos prazos legalmente previstos, embora não
implique automaticamente na desaprovação das contas, deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final. Devem ser apresentadas - e ponderadas - outras
circunstâncias a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais.
Embora se reconheça que a prestação parcial constitui obrigação legal destinada
a conferir imediata transparência ao processo eleitoral, a falha verificada no caso
concreto apresenta contornos que autorizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conduzindo à aprovação das contas com
ressalvas.
De fato, os gastos em exame, no montante de R$ 101.415,00, foram contraídos
em 07/09/2024, portanto antes da data-limite de entrega da parcial, mas somente
pagos em 10/09/2024, já no decurso do prazo para envio da declaração. Essa
circunstância, em termos práticos, coloca a omissão em situação limítrofe ao

Num. 44830786 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
prazo de exigibilidade da informação.
Ainda que a obrigação de informar recaia sobre a data da contratação da despesa,
e não apenas do pagamento, é inegável que a proximidade temporal entre o
compromisso e o envio das contas, somada ao fato de que os valores foram
devidamente registrados na prestação final, reduz o impacto da falha quanto à
confiabilidade e à transparência global das contas.
Assim, embora a falha deva ser formalmente registrada, a sua repercussão sobre
a confiabilidade e a lisura das contas não é suficiente para justificar a
desaprovação, impondo-se, na linha dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a mera aposição de ressalva.
Nessas condições, reconheço a ocorrência da irregularidade, mas entendo que,
dadas as peculiaridades do caso, não se trata de vício apto a, isoladamente,
ensejar a desaprovação das contas.
2.2. Omissão de despesa / receita de origem não identificada
A análise técnica preliminar (id. 44371156) identificou divergências entre as
informações de despesas constantes da prestação de contas e aquelas registradas
na base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas a partir do cruzamento com notas
fiscais eletrônicas. Tal inconsistência revelou indícios de omissão de despesa, em
afronta ao disposto no art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, tendo sido

Num. 44830786 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
apontada, especificamente, a nota fiscal emitida por Patras Serviços Gráficos
Ltda. (CNPJ 12.676.013/0001-64), no valor de R$ 387,50, em 23/09/2024 (id.
44371159).
Na petição juntada sob o id. 44371168, a recorrente afirmou desconhecer a
procedência da nota fiscal nº 9160, emitida pela empresa Patras Serviços
Gráficos em 23/09/2024, ressaltando que os únicos serviços contratados junto à
referida fornecedora ocorreram em 11/09 e 13/09.
O juízo de origem entendeu que a não inclusão dessa despesa de R$ 387,50
configura omissão apta a caracterizar receita de origem não identificada.
Na sentença, ao tratar da omissão de gasto, o juízo destacou que a simples
alegação de desconhecimento da despesa não se mostra suficiente para afastar a
força probante da nota fiscal emitida em nome da campanha. Ressaltou, ainda,
que, mesmo ciente do apontamento constante no relatório de diligência, a
recorrente deixou de apresentar qualquer comprovação de pedido de
cancelamento do documento fiscal ativo, o que evidenciaria complacência em
vez de inconformismo com o fato. Acrescentou, por fim, que há nos autos prova
inequívoca de relação comercial sem a devida comprovação da origem dos
recursos empregados, os quais não transitaram pela conta bancária da campanha,
devendo, portanto, ser considerados como de origem não identificada, atraindo a

Num. 44830786 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
incidência do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Quanto à suposta omissão de despesa identificada na análise técnica, entendo que
a sentença merece reforma.
De fato, observa-se que a recorrente já havia declarado, em suas contas finais,
despesa realizada com a empresa Patras Serviços Gráficos Ltda., no valor de R$
387,50, relativa a material gráfico eleitoral. A despesa foi acompanhada da nota
fiscal eletrônica de id. 44371046 (NFSe nº 8671, emitida em 11/09/2024 às
23h35).
O extrato bancário da campanha confirma o pagamento da referida despesa,
registrando movimentação em 03/10/2024, no valor de R$ 387,50, via Pix em
favor da empresa Patras Serviços G Eireli. Importa notar que não há nos extratos
qualquer outro lançamento bancário que se refira à mesma fornecedora.
A nota fiscal questionada pela unidade técnica, de nº 9160, emitida em
23/09/2024, traz discriminação idêntica à nota fiscal já declarada pela recorrente,
constando a descrição: "25.000 Mat. Eleitoral PL OURO - Cartão de Visita -
VEREADOR CARLISE KWIATKOWSKI 22222 - 7x10cm, 4x4 cores, Tinta
Escala em Couche Brilho 90g, CTP, Prova, Virtual JPG Refilado", no valor de
R$ 387,50.
Por sua vez, a nota declarada nas contas finais traz descrição substancialmente
equivalente: "Material Eleitoral - PL Ouro - Santinho Vereador Carlise
Kwiatkowski 22222 - 7x10cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 90g,
CTP, Prova", também pelo valor de R$ 387,50.
Assim, diante da coincidência de fornecedor, valor e descrição do serviço
contratado, bem como da comprovação do efetivo pagamento no extrato bancário
da campanha, é plenamente plausível que se trate da mesma aquisição, havendo

Num. 44830786 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
mera duplicidade de emissão de documentos fiscais pela gráfica.
A prevalência da verdade material recomenda que a análise das contas eleitorais
não se prenda ao formalismo da existência de notas fiscais distintas, mas
considere a realidade subjacente do gasto efetivamente declarado, pago com
recursos da campanha e devidamente comprovado.
Não se verificam indícios de má-fé, omissão deliberada ou movimentação de
recursos fora da conta oficial, razão pela qual não se pode enquadrar a situação
como despesa omitida nem como receita de origem não identificada.
Dessa forma, afasto o apontamento de omissão de despesa eleitoral e, por
consequência, a caracterização de RONI nesse ponto específico, reformando a
sentença nesse particular.
2.3. Documentos apresentados não conhecidos
Nas razões do recurso, a recorrente argumentou que o não reconhecimento de
documentos apresentados tardiamente causou prejuízo. Afirmou que todas as
despesas foram devidamente lançadas na prestação de contas final e que as falhas
apontadas não comprometem a análise da regularidade das contas, porque a
documentação, mesmo que entregue após o prazo, serviu para esclarecer a
movimentação financeira da campanha e garantir a transparência junto à Justiça
Eleitoral.
Na sentença, quanto à apresentação extemporânea de documentos, o Juízo
destacou que a recorrente buscou suprir a irregularidade relativa à contratação de
pessoal mediante a juntada de "Notas Explicativas" e prestação de contas
retificadora (inválida) somente em 12/12/2024, quando os autos já se
encontravam conclusos para sentença. Ressaltou que tal conduta configurou mera
tentativa tardia de sanar falha anteriormente apontada pela unidade técnica,

Num. 44830786 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
estando a defesa ciente da irregularidade desde a fase de contraditório.
Na sentença, o juiz também ressaltou que, ainda que não se reconhecesse o óbice
da preclusão processual, os documentos apresentados pela recorrente em
12/12/2024 não teriam o condão de sanar as irregularidades, porque se tratavam
de contratos produzidos e assinados dias antes da própria data da juntada, o que
descaracteriza os instrumentos originais já constantes dos autos.
O recurso apresentado contrapõe-se às conclusões da sentença, alegando que as
irregularidades apontadas foram sanadas no curso do processo.
Todavia, razão não assiste à recorrente.
Consta dos autos que a intimação para que a recorrente se manifestasse sobre a
análise técnica preliminar foi publicada no mural em 19/11/2024, conforme
certificado no id. 44371164. Em resposta, a recorrente apresentou manifestação
(id. 44371168), na qual buscou rebater os apontamentos formulados pela unidade
técnica, sem, contudo, juntar documentação comprobatória capaz de elidi-los por
completo.
Na sequência, sobreveio o parecer conclusivo da unidade técnica (id. 44371177),
que, embora tenha considerado as razões apresentadas, afastou-as integralmente,
mantendo a indicação das irregularidades.
Foram então protocoladas novas petições pela recorrente (ids. 44371184 e
44371188), nas quais reiterou argumentos anteriormente expendidos e, em uma
delas, apresentou nota explicativa (id. 44371190), igualmente destituída de
elementos hábeis a afastar as falhas identificadas.
Na sequência, houve manifestação do Ministério Público Eleitoral (id.
44371192).
Por fim, em 12/12/2024, a recorrente apresentou uma série de documentos (id.

Num. 44830786 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
44371193 e seguintes) e prestação de contas retificadora (id. 44371225).
A Resolução TSE nº 23.607/2019 disciplina o limite processual para
manifestação do prestador de contas acerca dos apontamentos realizados pelo
setor técnico:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades
e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica
de manifestação à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral
intimá-la(o)-á para, querendo, manifestar- se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles
que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.
Assim, é inadmissível a juntada de novos documentos após a entrega do parecer
técnico conclusivo, ante a ocorrência da preclusão.
No caso dos autos, verifica-se que a recorrente foi regularmente intimada e teve
oportunidade de apresentar documentos comprobatórios antes da emissão do
parecer conclusivo, limitando-se, contudo, a apresentar manifestações genéricas,
desacompanhadas de documentação comprobatória apta a afastar os
apontamentos.
Somente em momento posterior, quando já operada a preclusão, buscou carrear
aos autos notas explicativas, documentação e prestação de contas retificadora.
A jurisprudência desta Corte, corroborada pelo atual posicionamento do Tribunal
Superior Eleitoral, no entanto, vem admitindo a possibilidade de análise dos
documentos comprobatórios de gastos juntados ainda na instância ordinária, tão
somente para afastar, no todo ou em parte, a obrigação de restituição de valores
ao tesouro nacional:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS.
RESOLUÇÃO
23.607/2019
DO
TSE.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.

Num. 44830786 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA EM
PARTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(...)
2. Nos processos de prestação de contas, não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
(...)
(TRE/PR, ED na PCE nº 060252229, Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE de 27/08/2024)
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA
AJUSTE DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em
processos de prestação de contas, após a parte já ter sido intimada para suprir
as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos
extemporâneos para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento.
(...)
(TSE, AgReg no ARespe nº 060316147, Min. Raul Araújo Filho, DJE de
06/09/2024)
Nesse contexto, os autos foram encaminhados à unidade técnica do Tribunal
Regional Eleitoral para aferir se os documentos apresentados pela recorrente, em
12/12/2024, teriam aptidão para modificar o montante apurado a título de
devolução.

Num. 44830786 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
O parecer técnico (id. 44452395), contudo, foi categórico em assentar que a
documentação extemporânea apresentada não se prestou a alterar o cálculo do
excesso apurado. Ao contrário: ressaltou que vários contratos foram
reapresentados com alterações posteriores ao período de campanha, inclusive
com assinaturas digitais apostas em dezembro de 2024, meses após o
encerramento da prestação do serviço, sem qualquer respaldo contemporâneo que
justificasse as modificações.
Embora esta Corte admita a juntada posterior de documentos para o fim
exclusivo de afastar o recolhimento de valores ao tesouro nacional, é preciso que
tais documentos sejam providos de fidedignidade, e não produzidos
posteriormente, unicamente para regularizar os apontamentos feitos pelo setor
técnico.
Para a validade de tais documentos, é indispensável que, pelas circunstâncias do
caso concreto, seja possível verificar que a alteração neles trazida guarda
pertinência com a prova contida nos autos.
Na hipótese, porém, é claro o objetivo de adequar os valores pagos ao
apontamento feito pelo setor técnico, no intuito de regularizar a despesa.
Acerca do aditamento de contratos, efetuado posteriormente ao apontamento da
irregularidade e com intuito de saná-la, sem evidências de que correspondam à
realidade fática, assim decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. DESPESA.
CONTRATAÇÃO.
PESSOAL.
IRREGULARIDADES.
CONTRATO
ADITIVO ASSINADO DEPOIS DA DILIGÊNCIA DO SETOR TÉCNICO.
PAGAMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
24/TSE.
TERCEIRIZAÇÃO. OFENSA. ART. 100-A DA LEI 9.504/97. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
72/TSE.
NEGATIVA
DE

Num. 44830786 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
PROVIMENTO.
(...)
2. Extrai-se da moldura fática do aresto a quo que, no tocante ao importe de
R$ 1.121,40 despendido com Elias Daniel de Oliveira Procópio, o candidato
juntou contrato aditivo celebrado em 9/12/2022, após as diligências da
unidade técnica, "evidenciando sua produção apenas com o objetivo de sanar
a irregularidade".
(...)
(TSE, REspe nº 060631242, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 11/10/2023)
Em sentido análogo, já se posicionou esta Corte quanto à apresentação pela parte,
somente após apontada a irregularidade, de documentos unilateralmente
produzidos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
INTEGRALMENTE ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS.
REPETIÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS
DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060244872, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
17/10/2023)
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
QUE
COMPROVAM
PARTE
DOS
GASTOS
REALIZADOS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS
AFASTAM
A
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES
DETERMINADOS
NO
ACÓRDÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...)

Num. 44830786 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
7. As declarações unilaterais firmadas pelos envolvidos na campanha não são
aptas a comprovar a regularidade dos gastos eleitorais, conforme precedentes
desta Corte.
(...)
(TRE/PR, ED na PCE nº 060266093, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
20/05/2025)
Dessa forma, tem-se que a apresentação de documentação comprobatória após a
emissão do parecer conclusivo não é admitida para fins de afastamento da
irregularidade, ante a ocorrência da preclusão, conforme art. 72 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Assim também, a apresentação de termos aditivos que modificam informações
essenciais dos contratos, quando as circunstâncias específicas indicam que foram
produzidos posteriormente com o único propósito de dissimular a irregularidade
identificada, não exime a obrigação de restituir os valores ao Tesouro Nacional.
Desse modo, não merece reparo a sentença proferida.
2.4. Gastos com pessoal
O parecer conclusivo de id. 44371177 apontou que os contratos de pessoal
apresentados
pela
recorrente
mostravam-se
genéricos,
com
cláusulas
padronizadas e diferenças expressivas nos valores pagos, sem justificativa idônea
ou detalhamento do serviço prestado. Apontou que tal prática afronta o disposto
no art. 35, §12, c/c art. 60, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por não
conterem a especificação das atividades desempenhadas, locais de trabalho, horas
trabalhadas e justificativa dos preços contratados.
Ainda a análise técnica destacou discrepância injustificada entre valores pagos a
prestadores que, em tese, desempenharam a mesma função, e que, diante disso,
procedeu ao cálculo do excesso de valores pagos, tomando por parâmetro a
média diária simples, conforme precedente desta Corte. Concluiu que a diferença

Num. 44830786 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
irregular atingia R$ 56.190,87, montante que deveria ser recolhido ao Tesouro
Nacional, e que a falha comprometia a regularidade das contas, recomendando a
sua desaprovação.
A sentença reconheceu a irregularidade de todos os contratos de pessoal firmados
na campanha e as diferenças significativas nos valores pagos e declarou
irregulares todos os contratos de pessoal da campanha, apontando disparidades
significativas nos valores, que oscilavam entre R$ 250,00 e R$ 8.000,00. Essas
variações foram consideradas em desacordo com o art. 35, §12, combinado com
o art. 60, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece a necessidade de
justificativa do preço contratado.
A recorrente insurge-se contra a decisão que reconheceu irregularidades nos
contratos de pessoal, sustentando que os instrumentos posteriormente juntados
seriam suficientes para comprovar a regularidade das contratações.
Todavia, razão não lhe assiste.
Encaminhados os autos à unidade técnica desta Corte, esta confirmou
integralmente as discrepâncias já apontadas em primeiro grau, salientando que os
contratos de pessoal juntados aos autos se revelam genéricos, com cláusulas
uniformes e diferenças significativas de valores, sem qualquer detalhamento das
atividades executadas ou justificativa para a variação dos preços pactuados. Tal
constatação, como bem ressaltado pela Seção de Contas, afronta diretamente o
disposto no art. 35, §12, c/c art. 60, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
exige a especificação da atividade desempenhada, a carga horária, o local de
trabalho e a justificativa do preço contratado.
A ausência desses elementos compromete a transparência da aplicação dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cuja destinação

Num. 44830786 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
impõe rigor absoluto no controle de sua execução.
Outra controvérsia posta à análise diz respeito à aplicação de recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em despesas de pessoal,
notadamente a significativa variação nos valores pagos a colaboradores que
desempenharam funções idênticas, em inobservância ao disposto no art. 35, §12,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Conforme assentado pela sentença, os contratos apresentados são genéricos, sem
detalhamento das atividades, locais de trabalho, carga horária ou justificativa do
preço pactuado, apresentando, ainda, discrepâncias relevantes nos valores
ajustados.
O art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece, de forma expressa,
a obrigação de detalhar os gastos com pessoal, justamente para assegurar a
transparência e possibilitar o controle da regularidade na aplicação dos recursos
públicos de campanha. A ausência de justificativa plausível para discrepâncias
nos pagamentos realizados compromete a contratação e enseja a devolução dos
valores considerados irregulares.
A unidade técnica, ademais, procedeu ao exame quantitativo da irregularidade,
concluindo que a discrepância nos contratos corresponde a excesso de gastos no
montante de R$ 56.190,87, pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, confirmando a corretude da determinação da
sentença que assim determinou observando os parâmetros jurisprudenciais desta
Corte, de modo a restringir a devolução ao montante que efetivamente
ultrapassou a média fixada para colaboradores com idêntica função e jornada.
Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em tais
hipóteses, aplica-se o critério da média simples dos valores pagos aos

Num. 44830786 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
colaboradores que desempenharam a mesma função, sendo considerado irregular
e passível de devolução o montante excedente a essa média. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE
CONTA ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE NA
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
DIVERGÊNCIA
NO
PAGAMENTO DE CONTRATADOS COM MESMA FUNÇÃO E
JORNADA.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR A RECOLHER AO ERÁRIO.
(...)
6. A comprovação de gastos com pessoal exige a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
conforme art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A ausência de comprovação de justificativa plausível para a variação nos
valores pagos a colaboradores que desempenharam a mesma função
configura irregularidade na aplicação dos recursos do FEFC.
8. Aplicação do critério da média simples para fixação do limite de gastos
com pessoal, determinando-se a devolução ao Erário dos valores que
excederem a média dos pagamentos realizados para a mesma função.
(...)
(TRE/PR.REl nº 060030343, Desa. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de
15/07/2025)
Portanto, mantenho o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos dos
cálculos técnicos, em consonância com os precedentes desta Corte.
Ainda, considerando que a irregularidade atinge percentual superior a 10% dos
recursos movimentados pela campanha, calculados sobre o total arrecadado (R$
511.302,91), não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para a aprovação das contas, ainda que com ressalvas. Nesse
sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA.
CONTAS
JULGADAS
DESAPROVADAS
PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.

Num. 44830786 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS NOS RECURSOS
ANTERIORES. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. RAZÕES DO
RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
COMBATIDA. VERBETE SUMULAR Nº 27 DO TSE. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL E
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. IRREGULARIDADE GRAVE. PERCENTUAL
RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
ENUNCIADO
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
(...)
4. Conforme entende esta Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na análise de contas eleitorais pressupõe
que: "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal
de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza
grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe de 23.11.2020).
(...)
(TSE, AgReg no AREspe nº 060016807, Min. Raul Araujo Filho, DJE de
22/04/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e, no
mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, para:
a) afastar a omissão de despesas nas contas parciais como irregularidade grave
apta, por si só, a ensejar a desaprovação das contas, mantendo-a apenas como
ressalva;
b) afastar o apontamento de omissão de despesa no valor de R$ 387,50
(trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e, por consequência, a

Num. 44830786 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02
caracterização de receita de origem não identificada (RONI) e a determinação de
recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional;
c) manter, contudo, a sentença nos demais pontos, especialmente quanto a
desaprovação das contas, a irregularidade dos gastos com pessoal e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 56.190,87
(cinquenta e seis mil, cento e noventa reais e oitenta e sete centavos).
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600257-
43.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI
VEREADOR, CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI - Advogados dos RECORRENTES: DIRCEU
ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - PR19214, ROMULO QUENEHEN - PR75113, PATRICIA
GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - PR33586, VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728,
EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL
DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.01.2026

Num. 44830786 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/01/2026 13:12:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012913124944200000043767463
Número do documento: 26012913124944200000043767463
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2026 13:19:02